Tribunal: TJSP
Processo: 2000767-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão julgada extinta sem apreciação do mérito. Veículo leiloado no curso do feito. Pretendida compensação de valores que se mostrava mesmo descabida. Crédito não revestido de liquidez e exigibilidade. Necessidade de ação própria de prestação de contas. Multa a que se refere o § 1o do artigo 523 do CPC devida. Depósito efetuado sob o anúncio de que se

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão julgada extinta sem apreciação do mérito. Veículo leiloado no curso do feito. Pretendida compensação de valores que se mostrava mesmo descabida. Crédito não revestido de liquidez e exigibilidade. Necessidade de ação própria de prestação de contas. Multa a que se refere o § 1o do artigo 523 do CPC devida. Depósito efetuado sob o anúncio de que se cuida de mera garantia do juízo, a ser levantado conforme o desfecho da impugnação, que não tem efeito liberatório e por isso não corresponde a voluntário cumprimento da obrigação. Recurso improvido.